Tribunal: TJBA
Processo: 8004119-90.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004119-90.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO FALCAO PIMENTA

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HUGO ATTIM MENESES WAQUIM GOMES, AMANDA MARIA PRADO LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 do CPC. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA DE
ERROR IN PROCEDENDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por Carlos Alberto Falcão Pimenta contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do Banco do Nordeste do Brasil S/A, que determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se é nula a sentença que cancelou a distribuição dos Embargos à Execução por ausência de recolhimento das custas iniciais, quando pendente de julgamento Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, sem concessão de efeito suspensivo.

III. Razões de decidir

Os recursos, como regra geral, não possuem efeito suspensivo automático, nos termos do art. 995, caput, do CPC, sendo a suspensão do processo medida excepcional, dependente de decisão judicial expressa.

A interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, desacompanhada da concessão de efeito suspensivo, não impede o regular prosseguimento do feito em primeiro grau.

O recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto objetivo para a constituição e o desenvolvimento válido do processo, conforme o art. 82 do CPC, e sua inobservância, após regular intimação, autoriza o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Inexiste violação aos princípios da cooperação processual e da instrumentalidade das formas quando o juízo oportuniza à parte a comprovação da hipossuficiência econômica e concede prazo para regularização das custas.

Eventual prejudicialidade do Agravo de Instrumento decorre da própria estratégia processual da parte, que optou por não recolher as custas nem obteve efeito suspensivo em tempo oportuno.

A concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, restrita ao Agravo de Instrumento, não possui efeitos retroativos capazes de convalidar a ausência de recolhimento das custas no primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

V. Tese de julgamento

A interposição de Agravo de Instrumento sem efeito suspensivo não obsta o cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais.

O recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto processual objetivo, cujo descumprimento autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC.

A concessão da gratuidade da justiça em recurso não retroage para afastar a regularidade de sentença proferida com base na situação processual então existente.

VI. Dispositivos relevantes citados

CPC/2015, arts. 82, 85, § 11, 290, 485, IV, 995, caput e parágrafo único, 1.019, I, 101, § 1º, e 937; RITJBA, art. 187, I.

VII. Jurisprudência relevante citada

TJ-GO, Apelação Cível nº 5308403-77.2021.8.09.0051, Rel. Des. Átila Naves Amaral, 1ª Câmara Cível, j. 09.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação nº 8004119-90.2024.8.05.0039
, em que é apelante
Carlos Alberto Falcão Pimenta
e apelado
Banco do Nordeste do Brasil S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador (a) de Justiça

(03)